Tribunal: TJPA
Processo: 0830150-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830150-07.2018.8.14.0301
APELANTE: EDIVAL DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDIVAL DE OLIVEIRA SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária sobre Remuneração em Regime Jurídico
,

ajuizada pelo apelante em desfavor da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, fundamentando na inexistência de previsão legal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, conforme parte dispositiva

transcrita:

“(...) .

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista dos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. (...)

Belém09 de outubro de 2019. (...)”

Irresignado, EDIVAL DE OLIVEIRA SOUZA, interpôs recurso de apelação (Id 3002381), narrando ser servidor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, com ingresso em 06/01/1999
,
na antiga CTBEL, através
de concurso público, sob o regime celetista, sendo que em janeiro de 2014, passou do regime celetista para o regime estatutário, mediante a adesão ao Plano de Cargos,
Carreira e

remuneração (PCCR). Assim, postulou: a) direito ao recebimento da gratificação de tempo integral; b) composição do vencimento-base disposto no PCCR da SEMOB; e c) obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Requereu ainda o prequestionamento dos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, §1º, 93, IX, todos da Constituição Federal; art. 489, §1º, IV, do CPC; Lei Municipal nº 7.502/90; e Lei Municipal nº 9.049/13.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar totalmente procedente a presente ação.

Em contrarrazões ao recurso, a apelada pugna pela manutenção da sentença atacada na íntegra, mantendo a total improcedência dos pedidos formulados pela parte Autora -ID. 3002385.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso em apreço foi recebido no seu duplo efeito, conforme decisão (id 2013213).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade (id 2214203).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O cerne recursal versa sobre o pedido de reforma da sentença guerreada que indeferiu os pedidos veiculados na petição inicial negando a incorporação da gratificação de tempo integral, bem como a integração do adicional de escolaridade ao vencimento base do recorrente, ante a ausência de previsão legal.

A questão discutida nos autos não é nova neste E. Tribunal de Justiça, havendo entendimento pacificado quanto a natureza transitória da gratificação de tempo integral pretendida pelo autor/apelante, cabendo ressaltar que a presente matéria se trata de vantagem pecuniária de servidor público, a qual é denominada gratificação, embora tenha natureza remuneratória, mas não possuiu caráter habitual. Desta forma, o recurso oposto é manifestamente improcedente, como passo a demonstrar.

Inicialmente transcrevo os artigos da Lei Municipal nº 7.502/94 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), que trata sobre a referida matéria,
in verbis
:

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público. Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

(...)

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações: I - por regime especial de trabalho: a) em tempo integral; b) em dedicação exclusiva;

Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais: I - tempo integral: cinquenta por cento do

vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O. (...)

É importante destacar que o que o pagamento da vantagem cessará quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. Assim, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação do apelante no sentido de que

percebeu a gratificação ao longo de vários anos não a torna permanente, pois persiste enquanto a jornada de trabalho exceder o horário previsto em lei, o que no presente caso, a partir da implantação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração a carga horária que antes era de trinta horas, passou a ser de quarenta horas semanais, e dessa forma, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública.

Ademais, registro que já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Quanto ao pedido da integralização da gratificação de escolaridade ao vencimento-base do servidor apelante, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o adicional não pode ter como base de cálculo, o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, caso contrário ensejaria a admissibilidade do efeito cascata o que é vedado pela Constituição Federal.

Destarte, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pela apelada SEMOB, visto que as referidas gratificações não incorporam à remuneração do servidor, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando o seguinte trecho de seu parecer:

“(...)

Ademais, o apelante aderiu ao Plano de Cargos e Salários instituídos na forma do art. 55 da Lei n° 9.049/2013, mediante expressa manifestação em requerimento, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, conforme se extrai do documento (Id. Num. 3002239 - Pág. 1). Logo, como a alteração

da carga horária do recorrente se deu por força de lei, após a implantação do PCCR, este deixou de receber a Gratificação de Tempo Integral, continuando a trabalhar com a jornada de 40h semanais, consequentemente não assiste razão as suas argumentações. Desta forma, o Parquet entende que a sentença deverá ser mantida, pois o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento de que o adicional não

pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, pois, caso contrário ensejaria a admissibilidade do efeito cascata que é vedado no Texto Constitucional. Posto isso, o Ministério Público, por meio desta Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de apelação, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

(...)”

Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça
, verbis:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 499, § 2º do CPC, bem como da Súmula 99 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, mesmo em se tratando de direito individual disponível. Preliminar rejeitada. 2. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. 3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter retirado o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (2494028, 2494028, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04,
publicado em 2019-11-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- A autora/apelante recebeu a gratificação durante o período trabalhado. Todavia, foi concedido à servidora municipal a licença prêmio, no período de 02/06/2014 a 28/11/2014, mediante a Portaria n° 239/2014, ocasião em que a apelante deixou de receber a Gratificação por Tempo Integral, devido ao fato da servidora não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- In casu, verifica-se que os danos morais não estão configurados, pois a apelante não tem direito ao recebimento da Gratificação por Tempo Integral no período em que ficou afastada do serviço, devido a licença prêmio, de modo que não ocorreu qualquer abalo psicológico, mental ou qualquer humilhação sofrida pela servidora. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2019.04283166-05, 208.769, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, publicado em 2019-10-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. TEMPO INTEGRAL.

1. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos proventos de aposentadoria. no caso, não deveria sofrer qualquer desconto previdenciário. o colendo supremo tribunal federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
In casu
, a sentença a quo deve ser reformada para reconhecer o direito dos autores de ter restituídos os valores descontados a título de contribuição previdenciária nas parcelas de gratificação de tempo integral, respeitando a prescrição quinquenal. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APL 201330159901. 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. DJ 17/03/2014)”

Portanto, conclui-se que o recebimento da gratificação de tempo integral por anos ininterruptos não afasta o seu caráter provisório, logo, permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

Do mesmo modo adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, razões pelas quais o recurso deve ser improvido, mantendo-se integralmente a sentença atacada.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/03/2021